Tribunal: TJBA
Processo: 8063201-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063201-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: LUCIANO DA CRUZ ALMEIDA

Advogado(s)
:
CANDIDA ROBERTA DA SILVA PEREIRA SANTANA, TASSIO RICARDO COSTA ALMEIDA registrado(a) civilmente como TASSIO RICARDO COSTA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. EXECUÇÃO DE ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REDUÇÃO DO MONTANTE PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão do Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial de Juazeiro/BA, proferida em Cumprimento de Sentença movido por Luciano da Cruz Almeida, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu excesso de execução, determinando a apresentação de novo memorial de cálculo referente à cobrança de astreintes fixadas por alegado descumprimento de obrigação de fazer consistente na prestação de tratamento médico. A agravante sustenta a inexistência de comprovação do descumprimento e a desproporcionalidade do valor executado, que atingiu R$ 255.469,83, requerendo o afastamento ou a redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a execução das astreintes decorrentes do alegado descumprimento de obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde; (ii) estabelecer se o montante executado da multa cominatória revela-se excessivo e desproporcional, autorizando sua revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes constituem instrumento processual destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais que impõem obrigações de fazer ou não fazer, possuindo natureza coercitiva e finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial.

O juiz pode modificar o valor ou a periodicidade da multa cominatória, inclusive das parcelas já vencidas, quando verificar que o montante se tornou insuficiente ou excessivo, conforme autoriza o art. 537, §1º, do Código de Processo Civil.

A fixação e a execução das astreintes devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar que a multa se converta em fonte de enriquecimento sem causa para a parte credora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do valor das astreintes quando o montante acumulado se mostra desproporcional em relação à obrigação principal ou às circunstâncias do caso concreto.

No caso concreto, o valor executado de R$ 255.469,83 revela-se manifestamente elevado diante da natureza da obrigação discutida e do valor da condenação principal, circunstância que evidencia desvirtuamento da finalidade coercitiva da multa.

A redução do montante das astreintes preserva a eficácia da decisão judicial sem permitir vantagem patrimonial indevida à parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo pelo juiz quando se revelar excessivo ou desproporcional, inclusive após o seu vencimento.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de preservar sua natureza coercitiva e evitar enriquecimento sem causa da parte credora.

O montante das astreintes pode ser reduzido quando o valor acumulado se mostra manifestamente superior à obrigação principal ou incompatível com as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 434; 523, §1º; 537, §1º; 835, §2º; 848, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.661.221/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.09.2020, DJe 20.10.2020; TJSP, AI 3005144-69.2021.8.26.0000, Rel. Des. Paola Lorena, 3ª Câmara de Direito Público, j. 08.06.2022; TJMG, AI 1.0000.21.040461-2/001, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 10.11.2021; TJBA, AI 8031797-42.2020.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Primeira Câmara Cível, j. 19.05.2022; TJBA, AI 8021802-68.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 24.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8063201-38.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
e como agravado
LUCIANO DA CRUZ ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão Agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA